Tribunal: STF
Processo: ARE 1404785
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Batatais/SP negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 42, p. 1-5), assim ementado:



    “Crime ambiental. Art. 48 da Lei 9.605/98. Crime permanente. Prescrição afastada, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores. Ausência de nulidade e cerceamento de defesa na decisão que retomou o curso do processo. Mérito. Conjunto probatório. Não cumprimento das obrigações ambientais. Laudo técnico. Fato típico. Erro de proibição. Não configurado. Acerto da dosimetria. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.” (eDOC 42, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 44, p. 1-2).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 47, p. 1-27), fundado no art. 102, inciso III, “b”, da Constituição Federal, sobre o qual bem resumiu o Representante do Parquet federal, nos seguintes termos:



    “(...)



    Em síntese, insurgiu-se o recorrente em recurso extraordinário contra o r. acórdão que afastou alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal por considerar a natureza permanente do crime ambiental imputado, computando-se o início do lapso prescricional da cessação da permanência. Alegou que a natureza permanente do delito não lhe atribui imprescritibilidade, a qual seria exceção no ordenamento jurídico brasileiro a luz do art. 5°, incisos XLII e XLVI, da CF. Defendeu, ainda, que a responsabilidade pela reparação dos danos não seria sua, uma vez comprovado o cumprimento das determinações impostas, em consonância com a atual legislação ambiental, restando afastada a ocorrência de crime ambiental nos termos do art. 386, III, do CPP. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido, em razão da ofensa ser considerada meramente reflexa ao texto da constituição federal, além de demandar o exame de matéria infraconstitucional. Foi dito também que questões em torno da reparação ambiental ou o tamanho da área regenerada demandariam, indiscutivelmente, reexame de fatos e provas, incindindo o teor da Súmula 279/STF.” (eDOC 63, p. 2) 



    A Juíza de Direito Presidente do Colégio Recursal da 39ª Circunscrição Judiciária – Batatais/SP não admitiu o RE (eDOC 51, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 53, p. 1-30). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento do presente ARE (eDOC 63, p. 1-5). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.374.062 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.375.316 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; ARE 1.385.994/SP, por mim relatado, DJe 2.6.2022; dentre outros.



    No mesmo sentido, especificamente sobre crimes ambientais, menciono: ARE 1.370.167 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2022; ARE 1.324.225/DF, por mim relatado, DJe 26.5.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do MPF:



    “(...)



    No mérito, razão não assiste ao recorrente. 



    O recurso extraordinário, como se sabe, tem cabimento restrito nas hipóteses do art. 102, da Constituição Federal. Sendo ele interposto pelo permissivo da alínea ‘b’, pressupõe-se a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não teria ocorrido no caso concreto, nos moldes do precedente in verbis: 



    EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ULTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1317980 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22.4.2022, publicado em 03.05.2022)



    Deve ainda ser salientado entendimento consolidado desse Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação as normas infraconstitucionais, de modo que eventual violação da Constituição seria reflexa (Tema 660 – ARE 748371), como na hipótese dos autos em que alegada a prescrição do crime ambiental. 



    Discussões outras, que dizem respeito à reparação do dano ambiental, demandariam reexame de matéria fático-probatória, cujo exame é inviável na via estrita do recurso extraordinário.” (eDOC 63, p. 3-5; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente